Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-20.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. RECEBIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. LAUDO PERICIAL. ELABORAÇÃO. CRITÉRIOS. SENTENÇA. OBEDIÊNCIA. NULIDADE. AFASTADA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. ATIVO. INCLUSÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CARACATERIZADA. NULIDADE. REJEITADA. ASSISTENTE TÉCNICO. NOMEAÇÃO. POSTERIOR. ENTREGA DO LAUDO. INTEMPESTIVIDADE. CARACTERIZADA. METODOLOGIA. FATORES. PERPETUIDADE. CONTINUIDADE. GOODWILL. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO. DOLO. DESLEALDADE PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao tribunal e, quando posterior, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao relator, sob pena de não conhecimento, uma vez que sua análise deve preceder ao julgamento do recurso.
2. Inexiste vício quando o laudo pericial é elaborado de acordo com as balizas estabelecidas na sentença que decretou a resolução parcial da sociedade, de forma que a preliminar de nulidade deve ser afastada.
3. Uma vez que o reconhecimento da existência de grupo econômico e a inclusão de ativos do “Supercei” na apuração de haveres foi devidamente fundamentada na sentença, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 489, § 1o, II e IV, do Código de Processo Civil.
4. É intempestiva a nomeação de assistente técnico após a apresentação do laudo pericial, quando a parte é intimada para fazê-lo nos termos do art. 465, § 1o, II, do Código de Processo Civil.
5. A data do óbito é o termo final para quantificar o patrimônio do sócio falecido, entretanto, a perpetuidade e a continuidade, com a consequente expectativa de lucro da sociedade empresária (goodwill), constituem fatores a serem considerados pelo expert na apuração de haveres, não havendo que se falar em afronta aos dispositivos do artigo 605, inciso I e artigo 606, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT.
6. Fixados os honorários periciais de acordo com os critérios legais e de de forma proporcional e razoável ao trabalho realizado pelo perito, com observância de sua importância para a causa, não há que se falar em minoração do valor.
7. Inexistindo comprovação nos autos que a parte agiu dolosamente e com deslealdade processual, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé e/ou por atos atentatórios à dignidade da justiça.
8. Preliminar de nulidade do laudo pericial rejeitada.
9. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas.
10. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido.
11. Recurso do réu conhecido e desprovido.